Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e reconheceu a resilição unilateral do plano de saúde empresarial, a pedido do contratante, bem como declarou a inexigibilidade das cobranças posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a resilição unilateral do plano de saúde empresarial, a pedido do contratante, tem efeito imediato ou após 60 (sessenta) dias da comunicação, nos termos do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de saúde podem ser: (i) individuais ou familiares, (ii) coletivos empresariais e (iii) coletivos por adesão, conforme o artigo 16, inciso VII, da Lei no 9.656/1998. Estes diferem na forma de cálculo e nos preços dos serviços de saúde suplementar.
4. Nos planos de saúde empresariais com menos de 30 (trinta) usuários, chamados de 'falsos coletivos', aplica-se a legislação consumerista devido à vulnerabilidade do grupo.
5. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo por parte do consumidor produz efeitos automáticos, conforme a Resolução Normativa no 455/20 da ANS e a decisão judicial proferida na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou na Justiça Federal da 2a Região.
6. Neste caso, como o plano de saúde em discussão é um "falso coletivo", pois atende apenas 5 (cinco) beneficiários, o contratante pode rescindir o contrato de plano de saúde sem cumprir o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, em diálogo das fontes com as normas aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.